Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-63.2025.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO VERSANDO, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE QUESTÃO RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso interposto pelo patrono da parte autora e em nome dela, versando, exclusivamente, sobre questão relativa aos honorários advocatícios de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO VERSANDO, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE QUESTÃO RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso interposto pelo patrono da parte autora e em nome dela, versando, exclusivamente, sobre questão relativa aos honorários advocatícios de sucumbência.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do recurso.
III. Razões de decidir.
3. Requerimento formulado no bojo do recurso pretendendo a extensão do benefício da gratuidade ao patrono constituído pelo beneficiário. Ausência de pedido expresso de gratuidade da justiça em favor do causídico. Verba destinada ao patrono não beneficiário da gratuidade. Hipótese de extensão da gratuidade, incabível. Determinação do recolhimento de preparo, em dobro.4. Não recolhimento do preparo, apesar de intimado para tal finalidade. Deserção configurada, in casu – Inteligência dos artigos 99 § 5o e 1.007 § 4o, ambos do CPC.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não conhecido.